Tribunal: TCU
Processo: 017.994/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria de Rubens Brazetti na Superintendência Regional do DNIT, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Rubens Brazetti, procedendo ao respectivo registro; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessado e à Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná - DNIT/MT.